Tribunal: TJBA
Processo: 8003790-61.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003790-61.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, WALTER NEY VITA SAMPAIO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GIZELI DA SILVA BRAGA

APELADO: DEISE SAMPAIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA
.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA O PERCENTUAL DE 15% EM FAVOR DO PATRONO DA APELADA/CONTRATANTE.
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR DEISE SAMPAIO DE SOUZA NÃO CONHECIDOS
. RECURSO DE APELAÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA-EPP
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 8003790-61.2022.8.05.0229.

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em sede de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda com o LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA-EPP.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, decretando a rescisão contratual por inadimplemento da ré, com restituição dos valores pagos, além da condenação ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% do valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, desde outubro de 2020, até a data desta rescisão e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foram interpostos três recursos de apelação: dois por DEISE SAMPAIO DE SOUZA (sendo um intempestivo e outro referente ao processo estranho à lide) e um pela empresa LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA-EPP.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

Verificar a possibilidade de conhecimento dos recursos de apelação interpostos por DEISE SAMPAIO DE SOUZA, tendo em vista que um deles é estranho à lide, e o outro foi interposto, aparentemente, fora do prazo de 15 (quinze) dias para contrarrazões;

Analisar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de provas exigidas pela construtora;

Aferir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, e as consequentes obrigações de restituir e indenizar por danos morais e lucros cessantes.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ID 79832453 interposto por DEISE SAMPAIO DE SOUZA não guarda qualquer relação com o presente processo, sendo referente a outra lide, com diferentes partes, pedido e causa de pedir. Fere, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, não sendo conhecido.

O recurso adesivo ID 79832458, também interposto por DEISE SAMPAIO DE SOUZA, é intempestivo, pois protocolado após o prazo legal de 15 dias para contrarrazões. Assim, também não é conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

No tocante ao recurso do Loteamento, argui preliminar de cerceamento de defesa. O juízo a quo julgou antecipadamente a lide com base em farto conjunto probatório documental, aplicando corretamente o art. 355, I, do CPC/2015, sendo legítimo o indeferimento das provas orais e periciais, reputadas impertinentes.

Quanto ao mérito, a responsabilidade pelo atraso é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A alegação de caso fortuito e força maior (chuvas e pandemia de COVID-19) não se sustenta, pois tais eventos se inserem no risco de empreendimento (fortuitos internos), conforme importação estrangeira deste TJBA e do STJ.

O contrato prévio entrega da obra até outubro de 2020, já com o prazo de tolerância. Contudo, até o ajuizamento da ação em julho de 2022, o imóvel não havia sido entregue.

A indenização por lucros cessantes, arbitrada em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso, é devida com base no Tema Repetitivo 996/STJ, que libera o prejuízo presumido do comprador pela privação do uso do bem.

Os danos morais foram restabelecidos, diante do atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, em prazo superior a quatro anos. O valor fixado (R$10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar alinhado com o incidente deste Tribunal em casos análogos.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação IDs 79832453 e 79832458

NÃO CONHECIDOS.

Recurso de Apelação ID 79832450

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação ID 79832453 não guarda relação com os fundamentos da sentença atacada e deve ser inadmitido por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O Recurso de Apelação Adesivo, foi interposto após o prazo legal das contrarrazões, fazendo com que seja intempestivo, impossibilitando seu conhecimento.

3. O atraso na entrega do imóvel, mesmo diante de eventos como chuvas e pandemia, configura inadimplemento contratual, não sendo caracterizado caso fortuito ou força maior, por se tratarem de fortuitos internos à atividade de construção civil.

4. A responsabilidade do Loteamento é objetivo, respondendo por danos materiais presumidos (lucros cessantes) e morais quando extrapolado o prazo de tolerância contratual de forma injustificada.

5. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) estabelecido a título de danos morais é compatível com a julgados deste Tribunal e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 355, I; 370; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 996; TJBA, Apelação Cível nº 8000984-53.2022.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 18/01/2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
os recursos de
DEISE SAMPAIO DE SOUZA,
bem como

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA-EPP,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20